Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO DE DÉBITO COM BOLETO BANCÁRIO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
3. O fato de a parte autora ter sido induzida ao pagamento de débito, mediante boleto bancário emitido de forma fraudulenta, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima decorrera de falha na prestação dos serviços pelo réu.
4. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por meios alheios à estrutura do banco não há como se determinar a responsabilização da instituição financeira.
5. O dissabor experimentado pelo autor resultou da sua falta de cautela ao efetuar o pagamento de boleto, sem se utilizar das ferramentas acautelatórias à sua disposição.
6. Apelação Cível conhecida e provida. Sucumbência invertida. Honorários majorados.